Tribunal: TJDFT
Processo: 0054623-93.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 22. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VIDA PREGRESSA. INQUÉRITOS. AÇÕES PENAIS. AFERIÇÃO DE IDONEIDADE MORAL DO CANDIDATO. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA OU POR ÓRGÃO COLEGIADO. JUÍZO DE PERTINÊNCIA. CRITÉRIOS MAIS RÍGIDOS PARA ALGUMAS CARREIRAS. EXIGÊNCIA EM LEI.

1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 560.900/DF (tema 22), sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
3. Embora o julgado paradigma destaque que algumas carreiras, como magistratura, Ministério Público e segurança pública, por sua natureza, possam adotar critérios mais rigorosos para aferição da idoneidade moral do candidato, restou assentada a imprescindibilidade de lei nesse sentido, na falta da qual deve vigorar a regra de exigência de condenação criminal definitiva ou por órgão colegiado e o juízo de pertinência entre a natureza do crime e o cargo pretendido.
4. Apelação conhecida e provida, em rejulgamento.